Tribunal: STF
Processo: HC 197457
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Guilherme Almeida Aben Athar em favor de Carlos Alberto Lobato Thomas contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no HC 642.249/PA.



    Pleiteia-se, em suma, a cassação de acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que deu provimento a apelação do Ministério Público para submeter o paciente a novo júri, por ter entendido que o veredicto teria sido contrário à prova dos autos.



    Em 11 de fevereiro de 2021 concedi liminarmente a ordem para suspender a realização de novo júri. (eDOC 9)



    O Superior Tribunal de Justiça comunicou, no eDOC 15, haver sido monocraticamente denegada a ordem. Tal decisão transitou em julgado em 2.3.2021, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento pode ser abrandada, quando, como no caso, a negativa de medida liminar pelo tribunal superior importa a manutenção de situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Transcrevo a ementa do ato coator originário, o acórdão do TJPA que desfez a absolvição do paciente:



    “APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO MINISTERIAL. ERROR IN PROCEDENDO NA QUESITAÇÃO E DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROVIMENTO – NOVO JÚRI. 1. Analisando a quesitação já se verifica contrariedade nas respostas dos jurados, que, primeiramente, admitem a autoria e materialidade delitiva do acusado na empreitada criminosa e após, absolvem-no, estando claramente configurada a nulidade absoluta do veredicto, nos termos do art. 564, parágrafo único do CPP. Por outro lado e do mesmo modo, os elementos de prova constantes dos autos apontam a autoria delitiva do acusado o que denota a incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos. Nesse sentido, deve ser o acusado submetido a novo julgamento. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 3)



    Reitero os fundamentos da decisão liminar:



    “Em 7.5.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do ARE 1.225.185. Confira-se a ementa: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’. 



     No caso destes autos, o recorrente foi absolvido da imputação relativa à violação do art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, pelo Conselho de Sentença, com base no quesito genérico, nos termos do art. 483, § 2º, do CPP.



    Entendo que a questão está adstrita à análise empenhada pelo órgão pleno nos autos do ARE-RG 1.225.185, de minha relatoria, mostrando-se imprescindível a pacificação da controvérsia à apreciação do caso concreto”.



    Um ano após a concessão da cautela, ainda não foi julgado pela Corte o tema da “possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos”.



    Na ausência de pronunciamento do Plenário, esta Segunda Turma vem decidindo a controvérsia em benefício do réu, entendendo que a absolvição do réu com fundamento no quesito genérico (483, § 2º, CPP) não depende de compatibilidade com a prova dos autos e, portanto, não seria controlável por apelação acusatória com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Confiram-se, a respeito, os arestos dos HC 176.933, rel. Celso de Mello, de minha relatoria p/ acórdão, DJe 18.11.2020; HC 161.001 AgR-AgR, rel. Edson Fachin, DJe 10.3.2023, e HC 216.973 AgR, rel. Nunes Marques, DJe 18.11.2022, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A absolvição pelo Tribunal do júri em razão do quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos veredictos. 2. Agravo interno desprovido”.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará e restabelecer a sentença do Tribunal do Júri na AP 0137695-10.2015.8.14.0097.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente